Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL.
1. A questão afeta à competência já foi dirimida pelo colendo STJ (CC no 161.590), cujo entendimento é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Incidência da Súmula 42/STJ: "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".
2. Quando a demanda versa sobre condenação do Banco do Brasil S/A em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva da instituição bancária, conforme tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150).
3. Nas ações propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, o termo inicial de contagem da prescrição decenal corresponde à data da ciência inequívoca do alegado prejuízo decorrente de desfalques. Prescrição reconhecida.
4. Recurso julgado prejudicado.